Tribunal: TJMT
Processo: 0000328-82.2016.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000328-82.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERT LUCAS MAGALHAES DE CAMPOS (APELADO), CLASSICA DISTRIBUIDORA DE AGUA (VÍTIMA), MARCOS NAZARE DE MOURA (VÍTIMA), ANDRE LUIZ SIMI BONINI (VÍTIMA), ROBERT LUCAS MAGALHAES DE CAMPOS - CPF: 051.345.611-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROBERT LUCAS MAGALHAES DE CAMPOS - CPF: 051.345.611-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA DE MULTA. VALORAÇÃO DE MAJORANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela defesa de Robert Lucas Magalhães de Campos contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 54 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP). A defesa pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a redução da pena de multa. O Ministério Público requer o agravamento da pena-base mediante valoração de majorante como circunstância judicial negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar a atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal
e,

(
ii
) estabelecer se a pena-base pode ser agravada com base em circunstância majorante do tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão espontânea, embora obrigatória como atenuante (art. 65, III, “d”, do CP), não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 231) e princípio da legalidade (CF/88, art. 5º, XXXIX).

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, sendo juridicamente inviável reduzi-la ainda mais, mesmo diante da confissão do réu, sob pena de ofensa à legalidade penal e à estrutura do sistema trifásico da dosimetria.

A pena de multa foi fixada no mínimo legal (54 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo), em conformidade com o art. 49 do CP, sendo inaplicável sua exclusão com base em alegada hipossuficiência econômica do réu.

A pretensão ministerial de elevar a pena-base com base em circunstância majorante do tipo penal (concurso de pessoas) afronta a lógica da dosimetria prevista no art. 68 do CP e viola o princípio da vedação ao
bis in idem.

O juiz sentenciante aplicou corretamente as majorantes na terceira fase da dosimetria, com acréscimo de 1/3 sobre a pena-base mínima, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, quando esta já tiver sido fixada no patamar mínimo.

A pena de multa, fixada no mínimo legal, é de aplicação obrigatória e não pode ser afastada pela mera alegação de hipossuficiência econômica.

A valoração de circunstância majorante como negativa na primeira fase da dosimetria configura bis in idem e viola o sistema trifásico da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXIX; CP,
arts
. 49, 59, 65, III, “d”, e 68.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no HC 1009204/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 15/08/2025; TJMT, N.U 0000773-15.2020.8.11.0082, Rel. Juiz Valmir
Alaércio
dos Santos, DJE 16/04/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000328-82.2016.8.11.0002

APELANTE: ROBERT LUCAS MAGALHAES DE CAMPOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ROBERT LUCAS MAGALHAES DE CAMPOS

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pela defesa de

ROBERT LUCAS MAGALHAES DE CAMPOS
, contra sentença proferida pel
o Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
nos autos da ação penal
nº

0000328-82.2016.8.11.0002

(
PJe
)
condenou
o
r
éu
p
elo crime
nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 54 dias-multa, com regime inicial semiaberto
(ID 314580923)
.

Nas razões recursais, a Defesa pleiteia, em síntese, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena privativa de liberdade e a mitigação da pena de multa para o mínimo lega
l (ID
314580930
)
.

O Ministério Público, por sua vez, requer o agravamento da pena-base em 1/6, mediante a valoração de uma das circunstâncias majorantes na primeira fase da dosimetria
(ID
314580932
)
.

Nas contrarrazões,
tanto o
Parquet
quanto o
réu
,
pugnam pelo desprovimento integral dos recursos
adversos
(
I
D
s
.

314580933
e
314580936
)
.

A
3
ª Procuradoria de Justiça exarou
parecer pelo
des
provimento do
s
recurso
s
interposto
s
pelo Ministério Público
e pela

D
efesa

(
Exm
o
. Sr. Dr
.
Roberto Aparecido Turin
– ID
317191870
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
no dia 24 de dezembro de 2015, por volta das 11:00 h, em estabelecimento comercial denominado Clássica Distribuidora de Água, localizado na Avenida Ulisses Pompeu de Campos, nº 3241, no Bairro Água Vermelha, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados MATHEUS DE JESUS DA SILVA e ROBERT LUCAS MAGALHÃES DE CAMPOS, vulgo "Tcheco", com consciência e vontade, subtraíram, mediante ameaça empreendida com arma de fogo (não apreendida), coisas alheias móveis, consistentes em: 01 (um) computador Notebook, marca Sony Vaio, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais); 01 (um) computador notebook, marca ACCER, cor vermelha, avaliado em R$ 1.800,00 (
hum
mil e oitocentos reais); 04 (quatro) aparelhos celulares, marca SAMSUNG, avaliados em R$ 2.000,00 (dois mil reais); 01 (um) aparelho celular, marca Nokia, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais); 01 (um) relógio de pulso, marca TCHNOS, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais); 01 (um) relógio de pulso, marca ORIENT, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais); 01 (um) canivete enferrujado, avaliado em R$ 10,00 (dez reais), e 01 (uma) motocicleta HONDA, com carreta lateral Bueno, avaliada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de f. 35, bem como as cártulas de cheque descritas no Termo de Apreensão de f. 15, pertencentes às vítimas Marcos Nazaré de Moura e André Luiz Simi Bonini, qualificadas às f. 07/08 e 31/32, respectivamente.

Extrai-se dos autos que, na data, local e hora
supra citados
, vítima MARCOS,
no momento em que
retirava seu automóvel de dentro da
mencionada empresa, ao fechar o portão, fora abordada pelos denunciados MATHEUS e ROBERT LUCAS, quais, desceram de uma motocicleta Yamaha Factor de cor vermelha, sendo que este estava em poder de uma arma de fogo, e anunciaram o assalto.

Ato contínuo, os increpados ordenaram que a vítima MARCOS entrasse na empresa, onde se encontravam outros 11 (onze) funcionários, sendo todos eles encaminhados para os fundos.

Consta, que durante toda a ação criminosa, o increpado ROBERT LUCAS, vulgo TCHECO, ficava falando no celular, e ordenando que abrissem o cofre, o que fora feito; contudo não havia nada dentro deste, ao que, então, ordenou que se abrisse o outro cofre, sendo assim feito; mas, também este não possuía dinheiro algum.

Concomitantemente, o increpado MATHEUS recolhia os celulares das vítimas, bem como relógios e seus pertences; no entanto, um dos funcionários logrou êxito em avisar um parente acerca do roubo, que por sua vez, acionou a
Policia
.

Empós terem subtraído os pertences alhures declinados, os increpados empreenderam fuga no automóvel Fiat Pálio, de propriedade da vítima MARCOS, bem como, na motocicleta da empresa. Logo após a fuga dos denunciados, uma guarnição da Guarda Municipal de Várzea Grande/MT chegou ao local, ao que, então, de posse das informações repassadas, empreenderam diligências no intuito de encontrar os indigitados.

Desta feita, os guardas avistaram o increpado MATHEUS em poder da motocicleta da empresa, ao passo que ele, ao avistar a viatura, perdeu o controle e veio a cair em solo, sendo, assim, detido e reconhecido, logo em seguida pelas vítimas, como sendo um dos autores do delito em comento.

Ao ser inquirido pelos policiais, MATHEUS informou que seu comparsa empreendeu fuga no veículo da vítima MARCOS, sendo este a pessoa de ROBERT, alcunha , qual é soldado do 9° BEC, aduzindo, também,
que MIKAEL, funcionário da empresa vítima, seria o responsável por passar as informações do local.

Assim, ante o estado de flagrância, fora dado voz de prisão ao denunciado MATHEUS, bem como ao MIKAEL, sendo estes conduzidos até Central de Plantão de Várzea Grande/MT, para as providências cabíveis. a Cabe ressaltar que MATHEUS fora encaminhado ao Pronto Socorro, devido à queda da motocicleta
subtraída
da empresa vítima, f. 17.

Em seu interrogatório policial, o denunciado MATHEUS negou a participação do MIKAEL na empreitada criminosa, e quedou-se silente as demais indagações, f. 09. Por sua vez, MIKAEL prestou esclarecimentos na seara Policial, afirmando não ter participado da ação delitiva, bem como declarou não conhecer nenhum dos denunciados, f. 10.

Infere-se das declarações prestadas pela vítima ANDRÉ LUIZ, a informação de que a pessoa de MIKAEL não possui nenhuma relação com os fatos, posto ser funcionário da empresa, e mesmo depois dos fatos, continuou exercer sua atividade laborativa na empresa vítima. a Outrossim, após diligências empreendidas pela Autoridade Policial, fora efetuado o interrogatório do denunciado ROBERT, qual confessou sua participação no roubo em questão, na companhia do denunciado MATHEUS, bem como era quem estava em poder de uma arma de fogo, calibre .38. Os objetos subtraídos foram apreendidos (f. 15), avaliados (f. 35), bem como restituídos a vítima (f. 16).

De mais a mais, consta nos autos, Termos de Reconhecimento dos denunciados, pelas vítimas (f. 49, 50, 51, 52 e 53).

Ex
positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MATHEUS DE JESUS DA SILVA e ROBERT LUCAS MAGALHÃES DE CAMPOS, vulgo "Tcheco" como incurso nas penas do art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal e requer que, recebida e autuada
(...)”.
(ID 314580854)

Concluída a instrução criminal, julgou-se procedente o pedido formulado na denúncia, resultando na condenação do réu nos termos anteriormente expostos, quadro fático-jurídico contra o qual se volta a insurgência recursal.

Portanto, h
avendo
i
rresigna
ção dupla
, em face desse desfecho, tanto a Defesa quanto o Ministério Público
apresentam
razões
, que
passam a ser analisadas na sequência.

Do
R
ecurso
D
efensivo

A Defesa sustenta, em suma, que a confissão espontânea deveria ensejar redução da pena, ainda que a pena-base já tenha sido fixada no mínimo legal, e que a multa imposta revelar-se-ia desproporcional à condição econômica do acusado.

Todavia, tais alegações não resistem ao mais singelo exame jurídico.

É cediço que a confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, constitui atenuante de natureza obrigatória. Contudo, seu alcance não é absoluto, encontrando limites nos próprios marcos fixados pelo legislador.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 231, consolidou entendimento no sentido de que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Essa orientação, além de reiterada pela Corte Cidadã, encontra arrimo no princípio da reserva legal (art. 5º, XXXIX, da CF/88), que impede ao magistrado criar uma zona punitiva aquém daquela traçada em abstrato pela norma incriminadora.

De fato, permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, seria subverter a própria lógica do sistema trifásico da dosimetria, concebido para que o julgador se mova dentro da moldura abstrata do tipo penal.

As causas de aumento ou diminuição são expressamente delineadas pelo legislador; já as agravantes e atenuantes funcionam como vetores de ajuste
intra
limites.

Nesse sentido:

“Sendo fixada apena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe aSúmulan.231do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e
atualizada do STJ sobre a matéria”.
(STJ -
AgRg no HC 1009204/SP
,
Ministro Reynaldo Soares
d
a Fonseca
,
DJEN 15/08/2025
)

No caso em tela, a pena-base foi fixada no patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão, o que torna juridicamente impossível ao julgador reduzi-la ainda mais pela via da confissão espontânea.

A sentença, portanto, está em harmonia com a lei, a jurisprudência e a doutrina majoritária, como bem pontua Guilherme de Souza Nucci:
“as atenuantes não possuem força para romper a barreira do mínimo legal, sob pena de ofensa à legalidade penal”
(Manual de Direito Penal, 21ª ed., Forense, 2025, p. 396).

Quanto à multa, tampouco procede a insurgência.

O magistrado fixou-a em 54 dias-multa, no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, observando integralmente os parâmetros do art. 49 do Código Penal.

A proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a sanção pecuniária foi devidamente observada, sendo certo que a alegação de hipossuficiência não tem o condão de afastar a aplicação da pena de multa, de natureza cumulativa e obrigatória.

A propósito, já decidiu este Tribunal:

“Eventual alegação de
hipossuficiência
financeira não afasta a condenação ao pagamento de custas processuais, nem de
multa
, cuja exigibilidade será analisada pelo Juízo da Execução (CPP, art. 804; CP, art. 60, §1º). (N.U 1007164-21.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2025,
DJE 22/09/2025)

Assim, inexiste qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na reprimenda fixada.

Ao contrário, a decisão recorrida mostra-se técnica, equilibrada e fiel aos ditames legais, não havendo margem para reforma em favor do réu.

Do Recurso Ministerial

O Ministério Público, em sua irresignação, postula o agravamento da pena sob o fundamento de que a majorante do concurso de pessoas deveria ter sido valorada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, elevando, assim, a pena-base.

Embora respeitável a pretensão ministerial,
também
não lhe assiste razão.

É certo que o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo revelam indiscutível gravidade, tendo o legislador eleito tais circunstâncias como causas de aumento específicas do delito de roubo, a serem sopesadas na terceira etapa do cálculo da pena.

Pretender que uma dessas majorantes, já prevista em lei para incidir no momento próprio, seja deslocada para a primeira fase da dosimetria significaria desvirtuar a sistemática trifásica delineada pelo art. 68 do Código Penal, subvertendo a lógica da individualização da pena.

Cumpre lembrar que o art. 59 do Código Penal outorga ao julgador discricionariedade juridicamente vinculada para valorar as circunstâncias judiciais, devendo tal juízo respeitar a coerência do sistema e os limites da legalidade.

Nesse aspecto, o Enunciado Orientativo nº 39 do TJMT é categórico ao afirmar que
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

No caso concreto, o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal (4 anos), reconheceu a primariedade do acusado e aplicou, de forma correta, o aumento de 1/3 em razão das majorantes do roubo (emprego de arma e concurso de pessoas), resultando na reprimenda definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão.

A dosimetria, assim construída, encontra-se em perfeita sintonia com os princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da vedação ao
bis in idem,
não havendo lacuna que justifique a intervenção desta Corte.

Ademais, a elevação da pena-base como almeja o
Parquet
, ainda que possível em tese, produziria efeito meramente ilusório no caso em apreço, pois obrigaria o
julgador, na sequência, a compensar o acréscimo com a atenuante da confissão espontânea, aplicando a redução na mesma proporção.

O resultado seria, inevitavelmente, a manutenção da pena final nos mesmos termos,
em claro esvaziamento prático da medida
.

A função jurisdicional não se presta a inflacionar penas de forma simbólica, mas sim a assegurar reprimendas justas, proporcionais e fundamentadas.

A sentença, ao fixar a reprimenda no patamar em que o fez, atuou com equilíbrio e prudência, não se vislumbrando excesso de benevolência que demande correção em grau recursal.

Portanto, embora compreensível a pretensão ministerial, não há razão jurídica ou fática a sustentar a majoração da pena, devendo a sentença ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS
,
em
con
sonância
com o parecer ministerial
, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025